Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.